Tribunal: TJDFT
Processo: 0007830-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 140, §3o C/C 141, III DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA MULTA SEM REFERÊNCIA COM A CONDIÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.

1. A aplicação do instituto da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei no 9.099/95, se restringe aos casos em que o crime praticado tenha pena mínima cominada igual ou inferior a 01 (um) ano de reclusão.

2. No caso em exame, o recorrente foi denunciado pela prática do delito tipificado no art.140, § 3o c/c art. 141, III, do Código Penal, que aumenta a pena em 1/3, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos previstos no artigo 89 da Lei no 9.099/95, pois a pena mínima ultrapassa um ano de reclusão.

3. Comprovadas e autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

4. Presente a causa de aumento do artigo 141, inciso III, do Código Penal, visto que o crime foi praticado na presença de várias pessoas, preserva-se a majoração da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

5. A quantidade de dias-multa deve guardar referência com a pena corporal aplicada, enquanto o valor do dia-multa deve guardar referência com a condição econômica do condenado.

6. Deve ser reduzido o valor do dano moral quando ele se mostra desproporcional à realidade dos autos.

7. Preliminar de suspensão condicional do processo rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.